Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-71.2020.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000014-71.2020.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

III L

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. 25 ANOS DE SERVIÇO. REQUISITO ÚNICO. CUMPRIMENTO. DESEMBOLSO. IMPERIOSIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 27/1995. INOBSERVÂNCIA. MUNICÍPIO. CUSTAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. SEGURANÇA. CONCESSÃO. REFORMA PARCIAL.

I - O adicional da sexta parte, previsto no art. 153 da Lei nº 27/1995 do Município de Gentio do Ouro, tem como única condição o efetivo exercício no serviço municipal pelo período de 25 anos, não estabelecendo qualquer distinção quanto à forma de ingresso no serviço público ou a natureza do vínculo mantido durante o período.

II - Comprovado que a Impetrante ingressou no serviço público municipal em 01/03/1991, completando mais de 25 anos de efetivo exercício, impositiva é a confirmação da sentença que concedeu a segurança para condenar a municipalidade ao pagamento do adicional da sexta parte, calculada sobre a referência do cargo ocupado, incorporando-se ao vencimento.

III – Diante da isenção prevista na Lei Estadual n.º 12.373/2011, a condenação do Município impetrado em ressarcir as custas deve ser afastada, porque a parte impetrante não arcou com despesa processual, razão da reforma parcial da sentença apenas neste aspecto.

SENTENÇA INTEGRADA, PARCIALMENTE, EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Reexame Necessário nº 8000014-71.2020.8.05.0084
, da Comarca de Gentio do Ouro, em que figuram como
Remetente
o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO e
Interessados
MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
INTEGRAR, EM PARTE, A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA